Tribunal: STF
Processo: ARE 1179708
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-11-11
Data de publicação: 2019-11-11

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. VAGA DESTINADA À PESSOA COM DEFICIÊNCIA. ARREDONDAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – Esta Corte possui entendimento firmado no sentido de que a reserva de vagas para portadores de deficiência deve, ater-se aos limites da lei,na medida da viabilidade das vagas oferecidas, não sendo possível, assim, seu arredondamento no caso de majoração das porcentagens mínima e máxima previstas. Precedentes.



    II – Agravo regimental a que se nega provimento.